Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de alto custo e não padronizado pelo SUS. A decisão foi proferida lastreada em estudo de casos semelhantes e enquanto se aguardava a Nota Técnica do Natjus. Após a interposição do recurso, sobreveio Nota Técnica de estudo do caso do recorrente e que classificou o tratamento como justificado com ressalvas. Desta feita, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez dias) quanto à Nota Técnica juntada aos autos. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403